Tribunal: TJBA
Processo: 8067308-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8067308-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GEILSA COSTA SANTOS BAPTISTA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA DE UNIVERSIDADE ESTADUAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAÍS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO ACADÊMICO EM CONGRESSO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. AUTORIZAÇÃO EM SEDE LIMINAR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA ANÁLISE DE MÉRITO DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO NA INTEMPESTIVIDADE DO ENVIO DO PROCESSO À CASA CIVIL. REQUISITO TEMPORAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 23.194/2024.
COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLO
D
O REQUERIMENTO COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR À EXIGIDA.
DEMORA INJUSTIFICADA NA TRAMITAÇÃO INTERNA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PENALIZAÇÃO DA SERVIDORA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. ATO ILEGAL E ABUSIVO CONFIGURADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº

8067308-28.2025.8.05.0000

impetrado por
GEILSA COSTA SANTOS BAPTISTA
,
contra ato supostamente ilegal praticada
pelo

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONCEDER
A SEGURANÇA
à
impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)